Tribunal: TJPA
Processo: 0807070-97.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807070-97.2021.8.14.0401

APELANTE: ROBERT SILVA DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0807070-97.2021.814.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:
ROBERT SILVA DA CUNHA
.

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISORA: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

R
ELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 157, § 2º, VII C/C 70, 1ª PARTE, TODOS DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA E CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL DIANTE DA TEORIA DO EMOTIO. CONTUDO, REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO, A PENA-BASE E ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes a apontar a autoria delitiva, dando-se especial destaque aos depoimentos das vítimas.

2. Os crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que a
res furtiva
saia da esfera de vigilância da vítima.

3. Imperioso o redimensionamento da pena-base, de ofício, para o mínimo legal, a fim de afastar a valoração negativa do art. 59, do CP, referente a culpabilidade, uma vez utilizada fundamentação inidônea. E, uma vez redimensionada a pena, possível a readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, em estrita observância ao que preceitua o art. art. 33, §2º alínea "b", do CPB.

4. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, redimensionada a pena em definitivo e readequado o regime inicial de cumprimento de pena. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, porém, de ofício, redimensionar a pena em definitivo e readequar o regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ROBERT SILVA DA CUNHA,

por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos da ação p
enal ajuizada pelo Ministério Público, imputando a prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII (por três vezes) do CP.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando o ora apelante à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável ao acusado, salientando que os três roubos perpetrados em concurso formal estão qualificados, bem como ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa (ID 6066622).

As razões recursais culminaram no pleito de absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a defesa a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, bem como alteração do regime inicial de cumprimento de pena (ID 9991520).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 10095251.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 12695994).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória:

(...). Consta nos autos que no dia 15 de maio 2021, por volta de 15h, as vítimas JOSUÉ HENRIQUE SANTIAGO, JAMILLE DOS SANTOS e ROSANA POÇA PIMENTA se encontravam no interior de um veículo coletivo que trafegava pela Av. Almirante Barroso, sentido Entroncamento. No bairro de São Brás, o denunciado entrou no ônibus acompanhado de Edvan da Silva Santos e este último ficou vendendo fone de ouvido.

Na esquina da Av. Tavares Bastos, o denunciado anunciou o assalto e mediante grave ameaça perpetrada com um facão subtraiu de JOSUÉ um celular Samsung J6, de JAMILLE um Motorola Moto G9 e de ROSANA um Motorola XT1792.

Ato seguinte, o denunciado empreendeu fuga do veículo coletivo e entrou no ônibus que estava logo atrás, tendo sido acompanhado por Edvan da Silva Santos.

Os ofendidos comunicaram o roubo a policiais militares que estavam em um Ponto Base Estratégico (PBE) os quais ordenaram a parada do veículo coletivo onde o denunciado havia entrado e lá ele foi reconhecido pelas vítimas. Realizada busca pessoal em ROBERT com ele os agentes públicos encontram os três celulares roubados e o facão utilizado na prática do crime.

Inquirido EDVAN DA SILVA SANTOS negou ter participado da ação delitiva.

Perante autoridade policial, o denunciado confessou a prática dos roubos e disse que agiu sozinho.

II – DO DIREITO. Diante do exposto, encontra-se o denunciado incurso nas sanções do art. 157, §2º, VII (três vezes) do Código Penal Brasileiro. (...).

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Inicialmente, esclareço que referente à tese defensiva quanto a impossibilidade de agravamento da situação do ora apelante no julgamento do recurso por parte deste Tribunal, em razão de recurso exclusivo da defesa, sob pena de violação ao princípio processual penal da
non reformatio in pejus
, a constatação é de procedência do pleito defensivo.

Entretanto, observa-se, também, que o requerimento se mostra desnecessário, uma vez que o princípio processual é aplicável a todo e qualquer recurso penal interposto, apenas pela defesa, na seara criminal.

Ressalta-se também que a proibição do agravamento da pena em face ao princípio da
non reformatio in pejus
, revela-se na vedação de que, em recurso interposto exclusivamente pela defesa do recorrente, o Tribunal
ad quem
não pode agravar a situação do recorrente, não necessitando de pedido expresso, pois é implícito ao julgamento do recurso.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. ACOLHIMENTO.
O recurso exclusivo da defesa, não admite reforma da decisão para piorar a condição do réu, nem de forma qualitativa, nem de forma quantitativa ou mesmo para a correção de erro material. Preliminar acolhida
. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. INCABÍVEL. Presença de Laudo Toxicólogo Definitivo comprovando que a substância apreendida se tratava de trouxinhas de maconha e cocaína, aliado aos depoimentos das testemunhas policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da ré, que confirmam a autoria e materialidade do delito. Validade do depoimento do policiai militar. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA. Acórdão nº 8376677, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, publicado em 2022-03-04).

Após regular tramitação do feito, o ora apelante fora condenado à pena de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a cumprir no regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, §2º, VII c/c art. 70, 1ª parte, todos do CP.

Com o intuito de absolver o ora apelante, sua defesa pleiteou pela absolvição, requerendo a reanálise dos fatos e provas colhidos perante o juízo de piso com base no princípio do duplo grau de jurisdição.

Todavia, na hipótese sob exame, a materialidade do roubo foi comprovada por meio do auto de apreensão de 01 (um) facão e de 03 (três) aparelhos de telefone celular e pelo auto de entrega (ID 6066096, fls. 45 e 47, respectivamente).

A autoria do ilícito, por sua vez, recai sobre o ora apelante, através dos depoimentos colhidos nas fases inquisitiva e judicial, senão vejamos:

Em juízo, a vítima Josué Henrique Santiago, disse (mídia de
ID 6066594 e 6066601)
: Que dois homens entraram juntos no ônibus, um sentou do meu lado, enquanto o outro ficou na frente vendendo produto; o indivíduo que sentou do meu lado estava armado com um facão; ele me ameaçou com o facão, colocando-o na minha cintura, e me mandou passar meu celular para ele; entreguei e, logo depois, ele foi pegando celulares de outros passageiros; quando o cobrador e o motorista perceberam, eles pararam o veículo; o assaltante e o outro que ficou vendendo produto desceram juntos; policiais apareceram em uma viatura e encontraram o assaltante e o outro que estava com ele no ônibus que vinha atrás; os policiais me pediram para identificar o assaltante e, depois, eles o levaram à Seccional; o assaltante também subtraiu os celulares de outras duas moças; não vi, durante o assalto, o assaltante se comunicar com o outro que estava vendendo fones; esse que estava vendendo usava tornozeleira eletrônica; o assaltante e o outro ficaram cerca de um minuto dentro do ônibus; o assaltante e o outro desceram e correram; outra pessoa viu eles entrando no ônibus que vinha atrás; reconheci os dois que foram capturados pela polícia; os celulares subtraídos foram recuperados; o facão foi apreendido; lembro do assaltante e das características físicas dele; o fato ocorreu de tarde para noite; o indivíduo que foi preso foi o que me assaltou; reconheci o réu através da roupa e da mochila que ele usava, cheguei a dar bom dia quando ele se sentou ao meu lado; ele vestia uma blusa regata, boné e máscara; reconheci o ladrão no momento em que os policiais o prenderam; quando desci do ônibus, a viatura apareceu em seguida, uma das vítimas disse que os assaltantes entraram no ônibus atrás; os policias pararam o ônibus, entrei e apontei o assaltante aos policiais quando ele estava no meio do veículo, ele tinha deixado a mochila no chão.

Ainda em sede de audiência judicial, a testemunha Paulo Cesar Silva Oliveira, policial militar, relatou (mídias de
ID 6066602 a 6066606)
: Que estávamos fazendo policiamento quando o coletivo parou e fomos avisados que dois elementos haviam roubado dois passageiros com arma branca, e que os meliantes haviam descido e adentrado no ônibus que estava parado logo atrás; as vítimas descreveram que o assaltante que estava em posse da arma branca era um homem moreno que portava uma bolsa tipo estudante, na qual ele colocou os aparelhos celulares subtraídos; nós nos deslocamos até o outro ônibus, as vítimas presentes ficaram comigo dentro da viatura, enquanto meus colegas foram até o coletivo indicado e fizeram todos os homens que estavam no ônibus descerem; com os homens fora do ônibus, as vítimas apontaram dois deles como autores do roubo; fizemos a revista nos que foram reconhecidos pelas vítimas; na revista à bolsa que Robert portava, foram encontrados três celulares e a arma branca usada no crime; as vítimas reconheceram os celulares; eram duas vítimas presentes no momento da diligência; a terceira vítima já havia seguido viagem em outro coletivo, mas nós conseguimos contato com o esposo dela através do aparelho celular apreendido e, posteriormente, ela compareceu à seccional da sacramenta para recuperar o aparelho e fazer o reconhecimento do autor do fato; a duas vítimas (um rapaz e uma moça) presentes no momento da abordagem apontaram os meliantes e reconheceram os celulares apreendidos com Robert e foram conduzidas até a delegacia da sacramenta para procedimento.

A testemunha Ednaldo da Silva Pinheiro, policial militar, asseverou em juízo (mídias de
ID 6066606 a 6066609)
: Que estávamos trabalhando quando as vítimas acionaram a viatura do fiscal e este pediu nosso apoio; nós fomos até o ônibus, fizemos o cerco e conseguimos pegar os dois; foram apreendidos três celulares e uma faca; a operação foi junto com a viatura do fiscal; eu era o motorista e estava junto com o comandante Alves e P. Cesar; no momento da abordagem, as vítimas já estavam fora do ônibus, pois o crime ocorreu em um coletivo e depois os assaltantes desceram e foram para outro; depois que foram presos, os autores do fato foram apresentados às vítimas; se não me engano, eram três vítimas, uma delas demorou a chegar, pois morava em Marituba; as vítimas reconheceram os presos como autores do fato; os pertences apreendidos também foram reconhecidos pelas vítimas; foi apreendida uma faca parecida com a do “Rambo”, mas de ferro, não de aço inox; não recordo as características físicas dos presos, pois era noite; recordo que um deles estava usando tornozeleira eletrônica; não recordo se as coisas foram encontradas com este que estava com o dispositivo eletrônico, porque eu estava na parte de trás fazendo a segurança da guarnição.

O ora apelante, por sua vez, confessou a prática do crime perante a autoridade policial (ID 6066096 - Pág. 33), mencionando que utilizando uma faca, praticou o roubo sozinho, oportunidade em que subtraiu 03 (três) aparelhos de telefone celular pertencentes a três pessoas que estavam dentro do ônibus. Já em juízo, em seu interrogatório judicial, permaneceu em silêncio (
mídia de
ID 6066610)
.

Imperioso destacar que as vítimas Jamille e Rosana não foram localizadas para depor em juízo.

Porém, em sede de investigação policial, as ofendidas narraram a dinâmica do delito de forma clara e harmônica, declarando que estavam dentro do ônibus, quando um indivíduo anunciou o assalto e, com um facão, subtraiu o aparelho celular que elas portavam (ID 6066096 - Pág. 27 e ID 6066096 - Pág. 31, respectivamente).

Assim, verifico que com a confissão do ora apelante na esfera investigativa, associadas as declarações prestadas pelas vítimas tanto na fase policial como por ocasião do contraditório, se revela satisfatória para atribuir ao ora apelante a autoria do crime em comento, conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência em vigor, como a seguir.

APELAÇÃO PENAL – ART. 147, DO CÓDIGO PENAL c/c ART. 7º, II, DA LEI 11.340/2006 – PENA DE 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO – SUPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP – INCONFORMADO, APELANTE PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Insubsistência.
A materialidade delitiva e autoria delitivas, encontram-se devidamente comprovadas pelas declarações da vítima, corroborada pela confissão do apelante, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É sabido que em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui extrema validade, pois geralmente praticados sem a presença de outras pessoas. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
. (TJPA. Processo 0002563-89.2017.8.14.0006. APELAÇÃO CRIMINAL. Ameaça. Acórdão. Relator(a) MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Data do Documento 16/12/2021. Data do Julgamento 06/12/2021). (grifei).

Por todo o contexto, exsurge cristalino que o ora apelante não apresentou argumento suficiente a almejar a sua absolvição, se revelando infrutífera a tese que vem a utilizar na vã tentativa de se eximir da responsabilidade criminal, uma vez que o conjunto probatório conduz, com firmeza e segurança, a pessoa do ora apelante como autor da conduta ilícita objeto do presente feito.

Assim, impõe-se a constatação de que a sentença proferida pelo juiz de piso, que condenou o ora apelante foi prolatada de maneira escorreita, não merecendo, no ponto, nenhuma reforma, motivo pelo qual não acolho o pleito absolutório.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO.

Extrai-se do depoimento da vítima Josué, ofertado perante a autoridade judiciária conforme mencionado alhures, que dois homens entraram juntos no ônibus, um se sentou ao lado do ofendido, enquanto o outro ficou na frente vendendo produto, sendo que o indivíduo que se sentou ao lado da vítima estava armado com um facão e o ameaçou, ordenando que passasse o celular. Porém, logo após, policiais apareceram em uma viatura e encontraram o assaltante e o outro comparsa na posse dos celulares subtraídos.

A tese defensiva sustenta pedido de desclassificação do crime consumado para tentado, o que, a meu ver, não se afigura ao caso dos autos, pois basta que se opere a inversão da posse do bem móvel de propriedade do ofendido para se dar como encerrado o
iter criminis
, segundo as diretrizes emanadas da Teoria
Amotio,
positivada no enunciado da Súmula nº 582 do STJ, cujo teor se transcreve abaixo:

Súmula nº. 582, do STJ - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (Súmula 582, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

O enunciado sumulado foi editado com o intuito de uniformizar o entendimento jurisprudencial quanto ao momento consumativo do crime de roubo, não tornando
letra morta
o inciso II do art. 14 do estatuto repressivo, cuja vigência resta incólume, permanecendo passível de interpretação e aplicação pelo julgador perante os casos concretos que lhe são submetidos à apreciação.

Além do mais, a edição de verbetes sumulares pelo STJ está em consonância com sua função de legítimo intérprete da legislação federal, bem assim contribui para existência de julgamentos mais céleres, equânimes e calcados na segurança jurídica.

Aliás, com fundo nessas diretrizes, impera forte tendência no ordenamento jurídico pátrio quanto à elaboração de enunciados sumulares. Tanto é assim que a Constituição Federal prevê a edição de sumulas vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal e o Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 926,
caput
, que:
“Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”,
complementando em seu parágrafo primeiro que
“Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante”.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO SIMPLES -

(...). RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE
- ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - NÃO CABIMENTO -SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE. -
Inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, evidenciado o emprego de grave ameaça à subtração patrimonial
-
Afasta-se a tese relativa ao crime tentado nas hipóteses em que se observa a efetiva inversão da posse da res furtiva, dispensando-se, assim, a posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa subtraída. Aplicação da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça
– (...).”
(TJ/MG, APR 0000518-66.2023.8.13.0027, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 28/09/2023)

De modo que, não merece prosperar a insurgência do apelante nesse particular, vez que restou plenamente demonstrado, no caso concreto, a inversão da posse da
res furtiva
, consumando-se, assim, o delito de roubo.

DO PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Uma vez acolhida a aplicação da causa de diminuição de pena pela tentativa, requereu a defesa a readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. Contudo, não acolhida sua incidência e, por consequência, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Por outro lado, muito embora afastada a tentativa, há de se levar em consideração a necessidade de reanálise,
de ofício
, das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP quando da valoração pelo juízo primevo.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da decisão combatida (ID 6066622):

(...)

2- Aferindo as oito circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte em relação ao roubo perpetrado contra o ofendido Josué:
a culpabilidade do réu é bastante censurável, ele agiu com elevado grau de reprovabilidade, demonstrou detida premeditação, ousada preparação e destemida execução, pois ele decidiu assaltar um ônibus coletivo que trafegava com o ofendido Josué e outros passageiros por avenida de intensa movimentação, impondo terror generalizado e expondo a risco a incolumidade de terceiros e a segurança no trânsito, deixando bem evidente sua periculosidade, fato que demonstra maior gravidade da conduta;
os antecedentes criminais, a personalidade e a conduta social do réu, assim como as circunstâncias, os motivos e as consequências do ilícito, não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. O fato de a Defensoria Pública atuar na defesa do acusado indica que ele não possui boa condição financeira.

3- Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.
Somente perante a autoridade policial, o réu confessou o delito, razão pela qual atenuo as reprimendas em 6 (seis) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa (art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal). Não há circunstância agravante nem causa de diminuição de sanção. O denunciado cometeu o roubo mediante ameaça exercida com faca; consequentemente, em atenção ao disposto no inciso VII do § 2º do art. 157 do Código Penal, aumento as censuras em 1/3 (um terço). Como o réu, além de cometer o roubo contra o ofendido Josué, também praticou, em concurso formal próprio (primeira parte do art. 70 do Código Penal), dois outros roubos utilizando arma branca contra as vítimas Jamille e Rosana, aumento as sanções em 1/5 (um quinto), conforme já delineado na fundamentação desta sentença. Como não existem outros elementos a influir na repreensão criminal, torno as penas concretas e definitivas em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 72 (setenta e dois) dias-multa, cada dia-multa equivalente a um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente na época do fato.

4- Considerando a existência de circunstância judicial desfavorável ao acusado e salientando que os três roubos perpetrados em concurso formal estão qualificados, não há como estabelecer o regime semiaberto, pois isso seria insuficiente para reprovação e prevenção do crime, haja vista a real periculosidade do agente. Nesse sentido, nos termos do art. 33, § 3°, do Código Penal, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado.
(...).
GRIFEI.

No caso
vertente, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, exasperando-a no patamar de 01 (um) ano em decorrência da valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial, relativa à culpabilidade do recorrente.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da culpabilidade é compreendida como
“o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100).

Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19 (Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira desfavorável ao apelante com
fundamento equivocado, data máxima vênia, carecendo de correção a análise do vetor negativado, já que utilizada fundamentação inidônea, uma vez que não foi comprovada a premeditação, preparação e risco à segurança, bem como não restou demonstrada durante toda a instrução processual o terror generalizado citado. Por fim, quanto a segurança no trânsito, nada foi relatado nos autos sobre esse fato, restando, ainda, imperioso acrescentar que, aparentemente o motorista não foi abordado pelo réu, não causando, portanto, eventual risco na direção do coletivo,
razão pela qual
afasto a negativação do vetor,

para tê-lo como neutro
.

Portanto, tendo em vista a ausência de circunstância judicial desfavorável,
fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase dosimétrica
inexiste circunstância agravante a considerar. Por outro lado, presente a atenuante da confissão, que não será valorada,
uma vez que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal, mantendo-se, assim, a pena intermediária no mesmo patamar anterior.

Na
terceira fase da dosimetria da pena
, sem causa de diminuição de pena. Verifico que o denunciado cometeu o roubo mediante ameaça exercida com faca e, consequentemente, em atenção ao disposto no inciso VII do §2º do art. 157 do Código Penal, aumento a reprimenda em 1/3 (um terço), perfazendo o montante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias multa.

Como o réu, além de cometer o roubo contra o ofendido Josué, também praticou, em concurso formal próprio (primeira parte do art. 70 do Código Penal), dois outros roubos utilizando arma branca contra as vítimas Jamille e Rosana, aumento as sanções em 1/5 (um quinto), mesmo patamar utilizado pelo juízo sentenciante, e, considerando não existir outros elementos a influir na repreensão criminal,
torno a pena concreta e definitiva em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.

Altero o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
, em estrita observância ao que preceitua o art.
33, § 2º alínea “b” do CPB, face o montante de pena fixado, mantendo o valor da pena pecuniária
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, § 2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço o presente recurso e no mérito, nego provimento,
contudo, de ofício, efetuo o
redimensionamento da pena em definitivo, e, em decorrência disso, altero o regime inicial de cumprimento de pena, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/04/2024